Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-92.2020.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002844-92.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI N. 12.305/2010). INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO ENTE MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E MEDIDAS ADEQUADAS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e manteve a condenação de ente municipal à adoção de medidas para gestão adequada de resíduos sólidos, nos termos da Lei n. 12.305/2010.

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente, o recurso discute a admissibilidade de questões recursais dissociadas da decisão monocrática e da sentença (não conhecimento parcial);

3. No mérito,
a questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação do Município de adotar medidas concretas para regularizar a destinação dos resíduos sólidos, está em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios ambientais.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a violação ao princípio da dialeticidade recursal, não se conhece da parte do recurso que veicula pretensões alheias à matéria decidida.
4. A gestão inadequada de resíduos sólidos pelo ente municipal viola o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado (CF/1988, art. 225) e afronta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige medidas como o encerramento de lixões e a destinação ambientalmente adequada.
5. O prazo de 09 meses fixado na sentença é proporcional, considerando que a Lei n. 12.305/2010 estabeleceu o ano de 2014 como limite para adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A inércia do ente municipal por quase uma década justifica a urgência no cumprimento das obrigações, especialmente diante dos riscos à saúde pública e ao meio ambiente decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a apreciação de questões recursais que não guardem pertinência temática com a decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal;

2.
Dada a negligência comprovada no descarte inapropriado de resíduos sólidos, deve ser confirmada a sentença que determinou ao ente municipal a adoção de medidas necessárias a assegurar a implantação do sistema de aterro sanitário”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002844-92.2020.8.11.0010

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n.204109169, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município de São Pedro da Cipa nas seguintes obrigações de fazer:

b.I) promover o gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados, apresentando cronograma de execução, seja por meio de construção de aterro sanitários ou parcerias com eventuais consórcios na região para referida atividade, na forma e prazo fixados nos arts. 3o, inc. VII e 54, da Lei n. 12.305/2010;

b.III) elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, observando o disposto no art. 19 da Lei Federal n. 12.305/10, no prazo de 09 meses;

e.II) providenciar área de triagem para integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos termos do art. 7o, inciso XII, da Lei Federal n. 12.305/2010.

Em suas razões recursais (ID n. 210989187), o Município Agravante sustenta que restou devidamente comprovado na Ação n. 1002843-10.2020.8.11.0010 o cumprimento das obrigações a que foi condenado nos presentes autos.

Defende, ainda, a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a inviabilidade para manutenção de um aterro sanitário por um município com baixa densidade demográfica, como o caso do município requerido, com população estimada de 4.771 pessoas (fonte IBGE).

Ressalta, também, a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, bem como a exiguidade do prazo fixado para a execução da obrigação de fazer imposta na sentença

Argumenta que, não é possível ao Judiciário interferir na gestão do orçamento do Executivo, além de ressaltar a inexistência do dever de indenização por dano moral coletivo ao meio ambiente, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Frisa, ainda, a impropriedade da reparação pecuniária em matéria de danos ambientais e a impossibilidade jurídica do pedido de dano moral coletivo.

Por fim, defende a necessidade de afastamento da multa diária, por implicar em prejuízo a todo o erário.

A certidão de ID n. 225349686 atesta que o presente recurso foi interposto tempestivamente.

O Agravado apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo, sem apresentar as contrarrazões, conforme certidão de ID n. 219301163.

Instado a se manifestar acerca e eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, em virtude da pretensão veiculada nas razões do Agravo Interno acerca do afastamento da condenação por dano moral coletivo não apresentar correlação com o que foi decidido no julgamento monocrático do recurso de Apelação (ID n. 204109196) e tampouco foi objeto da sentença recorrida (ID n. 131421217), o Agravante não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão de ID n. 250022193.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais apresentem impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão recorrida. É imprescindível que o recorrente delimite os pontos em que considera que houve equívoco na decisão e exponha, com clareza, suas razões para reformá-la ou anulá-la.

No caso em apreço, o Agravante suscitou pretensões relacionadas ao afastamento da condenação por dano moral coletivo e de reparação pecuniária, questões estas que:

1.

Não foram objeto de análise ou decisão na sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau.

2.

Tampouco foram abordadas na decisão monocrática proferida no julgamento do recurso de apelação.

Dessa forma, ao não demonstrar correlação lógica entre a matéria recorrida e os fundamentos da decisão agravada, o Município de São Pedro da Cipa incorreu em
violação ao princípio da dialeticidade recursal
, introduzindo questões alheias ao objeto do recurso.

Com efeito, a sentença de primeiro grau, que originou a apelação, não abordou tais temas de forma expressa, ou mesmo implicitamente. O
que foi discutido e decidido foi a obrigação do Município de São Pedro da Cipa de adotar medidas para regularizar a destinação dos resíduos sólidos, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010), e não o reconhecimento ou a imposição de dano moral coletivo ou de reparação pecuniária, que são completamente alheios à matéria tratada na decisão do juízo de origem.

Assim sendo, a alegação do Agravante sobre o dano moral coletivo e à reparação pecuniária, que não foi tratado nem pela sentença recorrida nem pela decisão monocrática, configura clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, por tentar introduzir uma nova matéria que não foi sequer abordada nos autos, e que não tem relação com o objeto da decisão que se busca modificar.

Em virtude da ausência de correlação entre a matéria trazida no recurso e os fundamentos da decisão recorrida, não é possível o conhecimento do agravo interno quanto a tais pretensões, uma vez que não há impugnação direta ao que foi decidido.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Verificada a desatenção do apelante às razões de decidir da sentença, cujos fundamentos não encontram impugnação específica na apelação interposta, é forçoso deixar de conhecer da irresignação recursal, nos termos do artigo 932, III, CPC, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade".

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0433.19.018019-3/002, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da sumula em 18/ 11/ 2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do presente Agravo Interno, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a pretensão de afastamento da condenação por dano moral coletivo e de reparação pecuniária não apresentam correlação com a decisão monocrática e não foram objeto da sentença recorrida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n.204109169, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município de São Pedro da Cipa nas seguintes obrigações de fazer:

b.I) promover o gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados, apresentando cronograma de execução, seja por meio de construção de aterro sanitários ou parcerias com eventuais consórcios na região para referida atividade,
na forma e prazo fixados nos arts. 3o, inc. VII e 54, da Lei n. 12.305/2010
;

b.III) elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, observando o disposto no art. 19 da Lei Federal n. 12.305/10,
no prazo de 09 meses;

e.II) providenciar área de triagem para integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos termos do art. 7o, inciso XII, da Lei Federal n. 12.305/2010.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação do Município de adotar medidas concretas para regularizar a destinação dos resíduos sólidos, está em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios ambientais.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
observa-se dos documentos colacionados ao
Inquérito Civil no. 000481-037/2014, autuado em 14/3/2014, que restou devidamente demonstrada a omissão do ente municipal quanto à adoção de medidas efetivas para o
gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no âmbito do seu território, nos termos da Lei n. 12.305/2010; porquanto
apesar da baixa densidade demográfica, segundo relatório técnico elaborado por Engenheiro Sanitarista e Ambiental da Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AMM (ID n. 131418145 e 131418146),

os resíduos sólidos coletados são atualmente encaminhados para disposição
a céu aberto no lixão do município de Juscimeira, contudo, o

local não estaria regularizado e apresenta infraestrutura precária
, não dispondo de sistemas que evitem a contaminação dos recursos ambientais, tais como poços de monitoramento, sistema de drenagem de gases gerados e sistemas de drenagem, remoção e tratamento de líquidos percolados (chorume). Além disso, a estrutura não conta com sistema de drenagem de águas de chuva, manta impermeabilizante e balança para controle quantidade de resíduos coletados e dispostos na área, fatores que indicam um mau gerenciamento de resíduos sólidos no município.

O
art. 225 da Constituição Federal
estabelece o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo aos entes públicos e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A gestão adequada de resíduos sólidos é uma obrigação que decorre diretamente desse preceito constitucional.

Nesse sentido, a
Lei n. 12.305/2010
impõe aos municípios a implementação de medidas para a destinação ambientalmente adequada de resíduos, como a extinção de lixões e a recuperação de áreas degradadas.

In casu
, a decisão agravada consignou que,
apesar do pequeno volume de habitantes no Município de São Pedro da Cipa, é certo que a Lei n. 12.305/2010, apesar de prever conteúdo simplificado, não afasta a necessidade de elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, conforme estabelece o § 2o do art. 19 da referida lei.

Ressalta-se, ainda, que, embora seja lícito ao Município optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos, tal alternativa somente é admitida quando o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos
I a XIX do art. 19 da Lei n. 12.305/2010, situação que não restou evidenciada nos autos,
porquanto, restou devidamente comprovado nos autos que os resíduos sólidos coletados são atualmente encaminhados para disposição
a céu aberto no lixão do município de Juscimeira, contudo, o

local não estaria regularizado e apresenta infraestrutura precária.

Partindo do pressuposto de que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", o que inclui a vedação a práticas que importem poluição, sobretudo diante dos malefícios causados à saúde da coletividade, tenho por acertada a r. sentença que fixou todas as providências necessárias ao gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no Município de São Pedro da Cipa, com a elaboração do respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e área de triagem para integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Tais medidas refletem no exercício do direito à saúde dos habitantes locais, os resíduos lançados a céu aberto acarretam problemas à saúde pública, como a proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, etc.), geração de odores desagradáveis e, principalmente, poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume, produzido a partir da decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROCEDENTE - ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - PLEITO ASSOCIADO ÀS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXTENSÃO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO - INVIABILIDADE - NÃO ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 54 DA LEI FEDERAL N.o 12.305/2010.

1. Não se conhece de matéria não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, a exemplo do atendimento a obrigação imposta na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
Embora a preservação do meio ambiente seja uma responsabilidade compartilhada por todos os níveis governamentais, o Município tem o dever especial de cuidar do meio ambiente e do desenvolvimento urbano, conforme estipulado no art. 23, VI, da CF/88. Dada a negligência comprovada no descarte inapropriado de resíduos sólidos, deve ser confirmada a sentença que determinou ao ente municipal a adoção de medidas necessárias a assegurar a implantação do sistema de aterro sanitário.

3. Inobservados os requisitos legais previstos na Lei Federal 12.305/2010, devidamente alterada pela Lei 14026/2020, não se fará jus à extensão dos prazos fixados para disposição final dos resíduos.

4. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0001957-54.2008.8.11.0105, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 5/9/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/9/2023). [Destaquei]

Ademais, conquanto não ignore as limitações de pequenos Municípios em se organizarem para dar tratamento adequado aos resíduos sólidos urbanos, não cabe utilizar o princípio da reserva do possível como justificativa para o descumprimento dos deveres impostos aos entes públicos pela Constituição Federal, especialmente porque, a questão da destinação de resíduos sólidos e sua destinação final tem que ser tratada pelos administradores públicos como prioridade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.

2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na

origem.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/9/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/9/2021). [Destaquei]

Quanto ao prazo de 09 meses fixado na sentença, observa-se que a questão da destinação de resíduos sólidos foi objeto de regulamentação pela
Lei n. 12.305/2010
, cujo prazo final para adequação expirou em 2014. Portanto, o Município já deveria ter tomado as medidas necessárias há quase uma década, razão pela qual o prazo estipulado na sentença mostra-se razoável, especialmente porque o descaso com a gestão de resíduos sólidos expõe a população local a graves riscos à saúde, como a proliferação de vetores de doenças e a contaminação de recursos hídricos.

Tal situação fere não apenas a legislação ambiental, mas também o direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO EM PARTE DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID n.
204109169.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025